Tribunal: TJDFT
Processo: 0763997-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE ÁRVORE. ÁREA PÚBLICA. FORÇA MAIOR. CHUVA DE GRANIZO. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los solidariamente ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo veículo da autora decorrentes de queda de árvore, no importe de R$ 8.120,27.
2. Em seu recurso, a Novacap sustenta ausência de responsabilidade civil, pois o caso se trata de evento da natureza, excludente do nexo causal. Argumenta que o acidente não decorreu de omissão ou má prestação do seu serviço, mas por forte chuva que acometeu o local do evento danoso. Salienta que não consta em seus sistemas nenhuma reclamação ou solicitação de poda da árvore. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventual responsabilidade cabe a Novacap, pois tem como principal atribuição a execução dos trabalhos de poda e erradicação de árvores. No mérito, afirma que não há presença dos pressupostos para configuração da responsabilidade civil do Estado. Sustenta que a recorrida não demonstrou o descumprimento do dever estatal de agir na conservação das arvores ou a falta de poda. Argumenta também não haver nos autos prova da solicitação de poda para a árvore que caiu, e que havia sido realizado serviço na área em momento anterior, sem que fosse identificada a necessidade de nova intervenção. Salienta que não há comprovação de descumprimento de dever legal específico para evitar o dano. Requer seja declarada a ilegitimidade passiva da recorrente ou a responsabilidade subsidiária, ou, superadas as preliminares, sejam julgado improcedentes os pedidos iniciais.
4. Na origem a parte autora narra que no dia 06/10/2023 estava com o seu veículo parado em uma vaga de um estacionamento público, próximo ao Setor M, da QNM 19 Conjunto E, Lote 47, Ceilândia Sul/DF, quando uma árvore caiu em cima do seu veículo, após uma chuva intensa de granizo. Relata que, posteriormente, soube que moradores da Região fizeram diversas reclamações perante a Administração local, em virtude do risco de queda, porém nenhuma providência foi tomada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da parte recorrente em arcar com os danos causados por queda de árvore localizada em área pública decorrente de forte chuva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, o Distrito Federal, ente centralizado, na forma do artigo 37, § 6a, da Constituição Federal, é responsável pela conservação e manutenção dos logradouros públicos, atividades que podem ser executadas pelo próprio ente distrital ou por quem lhe faça as vezes. Nesse sentido, a delegação de atribuições à empresa pública não o isenta de sua obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que a responsabilidade civil decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Ademais, a omissão dos réus atrai a responsabilidade solidária, na forma do art. 942 do Código Civil. Neste sentido: Acórdão 1315435.
7. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). Além disso, na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo valer-se de entidades vinculadas.
8. O contexto fático e probatório dos autos demonstra registros meteorológicos previstos naquele período indicando temporais com rajadas de vento e chuvas de granizo, de modo que a queda da árvore se deu em período com elevado índice de chuva. Trata-se de causa de força maior (fenômeno da natureza), o que exclui o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenização por parte do Estado. Não ficou demonstrado nos autos a hipótese de ausência de poda ou conservação da vegetação local, de solicitação de manutenção ou vistoria da árvore derrubada, afastando-se, pois, a omissão específica estatal, por se tratar de fenômeno inevitável em razão de forte chuva de granizo, conforme relatado pela própria autora. O Estado não pode ser segurador universal de todos os danos causados em área pública. Neste sentido: Acórdão 1685137 e Acórdão 1808163.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1315435, 07172854720208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1685137, 0752819-81.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 14/04/2023.); Acórdão 1808163, 0767583-72.2022.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.